Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-16.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000304-16.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURIZIA DOS SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
FERNANDA VERGASTA MARTINS, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por consumidora. O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica e pela negativação indevida da consumidora, determinando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A controvérsia se limita à verificação da existência, ou não, de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à análise de documentos apresentados pela embargante e à fundamentação jurídica sobre a natureza da responsabilidade civil aplicada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou, de forma clara e exaustiva, as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da causa.

Não há omissão na apreciação dos documentos apresentados pela concessionária, tendo o colegiado destacado a existência de dois contratos distintos vinculados à consumidora, com números de medidor e endereços diversos, evidenciando erro administrativo.

A decisão foi expressa ao reconhecer que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, decorrente de ato ilícito extracontratual, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, aplicando corretamente a Súmula 54/STJ.

A tentativa da embargante de reexaminar as provas e modificar o resultado do julgamento, sob o argumento de vícios formais, configura uso indevido dos embargos de declaração.

Ausência de contradição lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada.

Não se vislumbra qualquer erro material, obscuridade ou omissão no julgado, razão pela qual não se justifica o efeito integrativo pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"Não configuram omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente os elementos fáticos e jurídicos do caso, ainda que contrarie os interesses da parte embargante."

"A interrupção indevida de serviço essencial, com negativação indevida do nome do consumidor, caracteriza responsabilidade civil objetiva extracontratual da concessionária, sendo devidos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação Cível n. 8036613-98.2019.8.05.0001, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos
autos da Apelação Cível nº 0000304-16.2010.8.05.0072
, em que figuram como parte embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte embargada
MAURIZIA DOS SANTOS LEITE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Datado e Assinado Eletronicamente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator